Tribunal: TJMT
Processo: 1041890-73.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041890-73.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 864.917.841-34 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA PARTE - CORREÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – OMISSÃO SANADA -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Como houve a constatação de erro material, faz-se necessária a correção do nome da parte apelante na fundamentação do voto.

A constatação de abusividade nos juros remuneratórios contratados acarreta a descaracterização da mora do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1041890-73.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: SEBASTIÃO RENATO ARRUDA DE MORAIS

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SEBASTIÃO RENATO ARRUDA DE MORAIS,

c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 320726358), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros sejam revisados e calculados de acordo com a taxa média apurada no BACEN (2,06%) a.m (28,21%) a.a, na época da contratação, cuja apuração deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, devendo ocorrer a compensação nas parcelas dos valores pagos a maior. Por consequência, inverteu o ônus sucumbencial, condenando a parte requerida integralmente ao pagamento das custas e honorários fixados na origem.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que ocorreu erro material quanto à identificação do nome das partes, uma vez que, no acórdão embargado, consta equivocadamente o nome de Valtemar Fernandes Araújo, como apelante, quando o correto seria Sebastião Renato Arruda de Morais, conforme comprovam a petição inicial, a procuração e o cadastro do processo eletrônico.

Afirma tratar-se de mero equívoco formal, cuja correção é necessária para garantir a autenticidade, coerência e validade do julgado.

Também aduz que o acórdão incorreu em erro material quanto à taxa média de juros praticada pelo mercado, indicando que a decisão colegiada apontou indevidamente os percentuais de 2,06% ao mês e 28,21% ao ano como referência oficial, quando, segundo documento extraído das Séries 20749 e 25471 do Banco Central do Brasil, a taxa correta, referente ao mês de junho de 2023, é de 2,00% a.m. e 26,81% a.a., para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, quanto a correção do erro material relativo ao nome das partes; a retificação da taxa média de juros para 2,00% a.m e 26,81% a.a; a integração do acórdão para reconhecer expressamente a descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos; o esclarecimento dos índices de correção e juros a serem utilizados na fase de liquidação (Id. 320908378).

O embargado ofereceu as contrarrazões, nas quais impugna integralmente os argumentos dos aclaratórios, destacando que os embargos são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto, pugnando pela rejeição do recurso e ao final, requereu a aplicação da multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC (Id. 322646384).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO RENATO ARRUDA DE MORAIS

visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que o apelante rebateu os termos da sentença.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples”

Para tanto, o embargante sustenta omissão no acórdão

para sanar os vícios apontados, quanto a correção do erro material relativo ao nome das partes; a retificação da taxa média de juros para 2,00% a.m e 26,81% a.a; a integração do acórdão para reconhecer expressamente a descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos; o esclarecimento dos índices de correção e juros a serem utilizados na fase de liquidação.

Com relação a correção do erro material relativo ao nome das partes, tenho que, de fato, houve vício no acórdão e merece ser sanado.

Isso porque, revendo o acórdão, na parte da fundamentação, constou equivocadamente o nome da parte apelante como Valtemar Fernandes Araújo, quando o correto seria Sebastião Renato Arruda de Morais, conforme comprovam a petição inicial, a procuração e o cadastro do processo eletrônico, declaro corrigido o erro material apontado.

No que pertine a retificação da taxa média de juros para 2,00% a.m e 26,81% a.a, sem razão o recorrente, isso porque, a taxa de juros foi calculada de acordo com a Taxa Média do Bacen, considerando a data do período firmado no contrato, sendo que foi apurada a taxa de juros no valor de 2,06% ao mês e 28,21% ao ano, não havendo vício neste tocante.

No que tange ao pedido de descaracterização da mora, razão assiste ao embargante quanto à omissão no acórdão, por isso declaro sanado o vício, sendo necessário pontuar que como o acórdão embargado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e constando a abusividade dos juros deve ser afastada
a configuração da mora do devedor
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos juros remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor
” (N.U 1027232-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, e distribuiu a sucumbência de forma recíproca. A autora formula pelo reconhecimento da descaracterização da mora e a alteração da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação de abusividade na taxa de juros remuneratórios implica a descaracterização da mora; e (ii) saber se é cabível a redistribuição da sucumbência, com afastamento da sucumbência recíproca, tendo em vista a procedência da maior parte dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a espécie contratual, o que justifica a limitação ao índice médio.

Conforme a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora.

A autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, sendo indevida a sucumbência recíproca. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, a cargo exclusivo do banco réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de abusividade nos juros remuneratórios contratados acarreta a descaracterização da mora do devedor. 2. O acolhimento da maior parte dos pedidos autoriza a redistribuição da sucumbência, afastando a sucumbência recíproca.”
(N.U 1004387-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
SEM

ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
, para retificar o nome da parte na fundamentação do voto, para constar corretamente o nome do apelante como “Sebastião Renato Arruda de Morais”, bem como, para sanar a omissão afastando a configuração em mora do devedor, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025